Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO PARCIAL DO NÚMERO DE SÉRIE POR ABRASÃO. LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÕES PENAIS RECENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desclassificação do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, mostra-se inviável, uma vez que o Laudo de Perícia Criminal foi categórico em concluir que o número de série da arma de fogo apreendida, em poder do réu, foi parcialmente suprimido por abrasão.
2. A aplicação da teoria do direito ao esquecimento está vinculada a conveniência do julgador, em sua aplicação ao caso concreto. 2.1. In casu, as recentes condenações do recorrente impedem o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base na referida teoria. Precedentes.
3. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente (tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 585). Dessa forma, apresentando-se a hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência deve preponderar em face da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e desprovido.